Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de abertura de crédito, configurando-se necessário para a sua exigibilidade obrigação certa, líquida e exigível, a teor do que dispõe os arts. 783 e 784, III, do Código de Processo Civil.

2. A discrepância entre os valores apresentados, sem explicações sobre como os montantes foram calculados, aliada ao fato de que a própria apelante defende a necessidade de outros cálculos para achar o valor da dívida, ressaltam a ausência de certeza do título executivo, razão pela qual escorreita a sentença que extinguiu o feito com fulcro nos arts. 485, I e IV, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 924, I, todos do Código de Processo Civil.

3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.

4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais fixados.